Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 7aTurma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0700821-83.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO JESUS DE GUSMAO Relatora: Desa.Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo no 0759560-80.2025.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a limitação dos descontos realizados na conta corrente do Agravado a 30% da sua renda líquida, bem como a devolução imediata dos valores excedentes, além da fixação de multa diária para o caso de descumprimento, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento de Tutela de urgência, em que o autor: a) requer a determinação ao banco-réu queSUSPENDA os descontos na conta bancária (Agência: 144 — Conta Corrente:144.119.875-7) e no contracheque da parte autora para que, de forma globalnão excedaa R$ 2.834,76, valor que equivale a 30% da renda líquida de R$ 9.449,22 (arenda bruta é de R$ 11.842,68, devendo descontar os descontos compulsórios de imposto derenda de R$ 1.147,20 e contribuição previdenciária de R$ 1.246,26); b) Pede a determinação para imediata devolução dos valores retidosdos proventos do servidor em NOV/2025 (R$ 3.933,79); c) Pede, ainda, a fixação de ASTREINTES que, nos exatos termos doart. 537, CPC pode “ser aplicada na fase de conhecimento” e, assim,o réu, ao descumprir a ordem judicial, deverá pagar ao autor multadiária de R$ 1.000,00 por dia de atraso, exequível de imediato,limitado a 30 dias multa, ou até cumprimento da determinação. Decido. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a 30% da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia do mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. A propósito, registre-se a lição de Karén Bertoncello e Andréia Fernandes Rangel, em artigo que comenta o Tema 1085: "A decisão teve como pilar o exercício da autonomia da vontade e a possibilidade de revogação a qualquer tempo da cláusula que autoriza o desconto da prestação em conta-corrente pelo mutuário(...) A tese repetitiva proferida pelo STJ foi ao encontro da teoria dos contratos, no berço da autonomia da vontade, na pacta sunt servanda, aplicando todo o arcabouço de uma relação contratual sadia, celebrada e executada dentro da normalidade, sem patologia ou necessidade especial das partes envolvidas; é o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente de correntistas/consumidores saudáveis, os quais se encontram em condições de manter o pagamento das suas contas básicas, como luz, água e alimentação. Situação diametralmente oposta são dos correntistas/consumidores superendividados, que buscam no Poder Judiciário a reorganização dos descontos efetuados tanto no contracheque como na conta-corrente sob o fundamento do excesso de descontos em detrimento da preservação do mínimo existencial. Neste cenário vem demonstrados descontos acima do limite legal e extrato bancário com saldo negativo, pois todo o valor líquido depositado em sua conta-corrente está sendo utilizado para pagamento de empréstimos bancários comuns, juros do cheque especial, seguro, entre outros. Nas hipóteses relatadas, verifica-se a diversidade do suporte fático daquele submetido à apreciação no julgado que ensejou a formação do convencimento na tese repetitiva, uma vez que não se estava diante de consumidor superendividado, sujeito destinatário da norma que introduziu no país a concreção da dignidade da pessoa com a preservação do mínimo existencial. Aliás, insta destacar, mínimo existencial já assegurado na fase da formação do contrato, quando da análise da capacidade de reembolso pelo concedente de crédito, de acordo com a inteligência do artigo 54-D do Código atualizado. Daí a interpretação sobre a necessidade de limitação dos descontos em conta-corrente quando evidenciada situação de superendividamento do consumidor." (Repactuação de dívida do consumidor superendividado e desconto em conta, publicado no Conjur.com.br, em 07 de dezembro de 2022) - grifou-se. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. Sobre esse tema, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE. 1. A soma mensal das consignações facultativas em folha de pagamento de servidor público distrital, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, de acordo com o Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 3. Ainda que o autor tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. 4. Deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. (...) (Acórdão no 1379050, 07164532820218070000, Relator Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relatora Designada Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, publicado no DJe 9/11/2021)” – grifou-se. Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de outubro de 2025, autor aufere mensalmente o valor bruto deR$ 11.842,68, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios - Seguridade Social, pensão alimentícia e Imposto de Renda - o valor líquido é de R$ 8.263,23 com margem consignável de R$ 3.552,80 (30%). O requerente possui 2 empréstimos consignados em sua folha de pagamento, todos contratados com o BRB, que não alcançam o limite da margem consignável. O autor apresenta extrato de sua conta corrente que demonstra o débito de quitação e amortização de prejuízo no valor integral de sua remuneração líquida que entrou em sua conta (ID 255870222 - pag.03). Assim, se observa que o autor possui razão, ao menos em sede de cognição sumária, somente quanto aos descontos efetuados diretamente em conta corrente. Portanto, em sede de cognição sumária, mostra-se proporcional e razoável, tão somente, a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, não há ilegalidade, pois não ultrapassam a margem consignável de 30%. No tocante às parcelas debitadas diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixa-se o limite razoável de 30%, aplicável a todos os contratos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco quelimite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. A ordem deverá ser cumprida pelo requerido a partir do próximo crédito de remuneração que for depositado na conta do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada à R$ 30.000,00. Intime-se o requerido pessoalmente, conforme previsão da súmula 410 do STJ. Quanto ao pedido de restituição de valor, indefiro, visto que há a necessidade de dilação probatória, visto que o débito ainda irá continuar. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação junto ao NUVIMEC, em razão da suspensão da pauta de audiência daquela unidade, pela decisão (4203889) PA SEI 0002515/2025, doSegundo Vice-Presidente, sem prejuízo de designá-la oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito.” Em suas razões recursais (Id. 80134551), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada padece de contradição interna e viola a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema Repetitivo no 1.085, ao estender indevidamente a limitação legal prevista para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento às avenças de mútuo bancário comum com desconto em conta corrente. Argumenta que os débitos realizados diretamente em conta corrente decorrem de autorização expressa do mutuário, inserem-se no âmbito da autonomia privada e não se submetem ao limite de 30%, inexistindo qualquer fundamento normativo que ampare a restrição imposta. Assevera que a decisão agravada, embora reconheça a licitude dos descontos em conta corrente, contraditoriamente estabelece limitação percentual com base genérica na proteção do mínimo existencial, sem comprovação concreta de comprometimento da subsistência do autor. Pontua, ademais, que os descontos efetuados em folha de pagamento observam rigorosamente a margem consignável prevista em lei, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira. Ressalta, ainda, que a multa diária fixada se mostra desproporcional e carente de fundamentação específica, sobretudo diante da ausência de resistência ao cumprimento da ordem judicial. Reitera que a determinação de restituição imediata dos valores reputados indevidos configura medida de natureza irreversível, em afronta ao disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso. Defende que a manutenção da decisão recorrida acarretará grave dano financeiro e insegurança jurídica, comprometendo a previsibilidade das relações contratuais e o equilíbrio do sistema de crédito. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, para que sejam reconhecidos como lícitos os descontos realizados em conta corrente da parte agravada, afastada a limitação de 30%, bem como revogada a ordem de devolução de valores e a multa cominatória. Preparo comprovado (Id. 80147315). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, incumbe ao relator, salvo hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo de origem. A concessão de efeito suspensivo tem por finalidade assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, condicionada à relevância da fundamentação e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, exigindo-se, portanto, a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e da possibilidade de lesão grave decorrente da demora processual. No caso em apreço, pretende o Agravante a suspensão da decisão que limitou os descontos em conta corrente do Agravado a 30% da renda líquida, determinou a devolução imediata dos valores excedentes e fixou multa diária em caso de descumprimento. Em juízo de cognição sumária, verifico a relevância dos argumentos deduzidos e o risco de dano irreversível, circunstâncias que justificam a antecipação da tutela recursal. Cumpre salientar que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente possuem natureza jurídica diversa. O primeiro encontra-se disciplinado pela Lei no 8.112/1990 e pelo Decreto no 8.690/2016, que fixam limite de 35% da remuneração do servidor, e, no âmbito distrital, pela LC no 840/2011 e pelo Decreto no 28.195/2007, que estabelecem limite de 30% da diferença entre remuneração bruta e consignações compulsórias. Já os contratos de mútuo com desconto em conta corrente não possuem regulamentação específica, constituindo relação autônoma entre correntista e instituição financeira. No presente caso, não se verifica extrapolação da margem consignável nos empréstimos consignados em folha de pagamento. Os demais contratos foram ajustados com pagamento mediante desconto em conta corrente, modalidade distinta do consignado. A questão foi objeto do Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003. Embora a decisão agravada tenha afastado tal entendimento sob o fundamento de superendividamento, não se trata de ação fundada na Lei no 14.181/2021, mas de demanda pontual acerca de contratos regularmente firmados e autorizados. Assim, evidenciada a probabilidade do direito e o risco de lesão grave e irreversível, antecipo os efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília,27 de janeiro de 2026. DesembargadoraFátima Rafael Relatora